Tribunal: TJBA
Processo: 8008336-67.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008336-67.2019.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): mk3 ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF - PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002, com repercussão geral reconhecida, fixou tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. Juízo de retração exercido; apelo provido; sentença reformada; Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008336-67.2019.8.05.0229, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em sede de juízo de retratação, DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, 15 de Fevereiro de 2022.